Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC), o que, nesse caso, não ocorreu.

2. A presente ação foi proposta pela embargante com o objetivo de buscar o ressarcimento dos prejuízos causados ao seu veículo, abalroado por um ônibus da embargada. O acórdão objeto dos embargos reconheceu a concorrência de culpa, impondo à embargada a condenação ao pagamento de R$5.553,10, devidamente corrigidos.
3. A embargante alega que o montante da condenação não corresponde a 50% do valor despendido no reparo do veículo, uma vez que parte do prejuízo foi suportada por sua seguradora após a abertura do sinistro decorrente do acidente.
4. No acórdão impugnado, o pleito inicial para que a embargada - réu - arcasse com as parcelas vincendas do seguro da embargante não foi acolhido, por ser considerado uma obrigação assumida anteriormente por esta última, visando à proteção de seu patrimônio.
5. O pedido dos presentes embargos, visando a imputação à embargada dos valores já desembolsados pela seguradora em razão do acidente objeto do feito, representa, na essência, uma reformulação do pleito original. Consequentemente, o que a embargante almeja é uma alteração do julgamento de mérito, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.
6. Assim, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, haja vista a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 1.022 do CPC.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.